Tribunal: TJSP
Processo: 0001862-71.2014.8.26.0145
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Repetição da interposição – Não conhecimento dos segundos e idênticos embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido – Rejeição.

EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Repetição da interposição – Não conhecimento dos segundos e idênticos embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Segundos embargos não conhecidos, rejeitados os primeiros.